Tribunal: TJDFT
Processo: 0730945-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CABIMENTO. FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DA DEMORA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 479/STJ. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. CABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Insurge-se o réu, ora agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória vindicada pela parte autora para determinar ao réu que se abstenha de efetuar novos descontos no contracheque da autora, referentes aos empréstimos consignados descritos na inicial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada desconto indevido.
2. Diante dos fortes indícios de fraude na contratação dos empréstimos questionados, o juízo a quo compreendeu pelo preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para deferir a tutela provisória de urgência.
3.1 Em que pese a alegação do agravante quanto à regularidade dos contratos nos termos entabulados entre as partes, verifico que o recorrente não se desincumbiu de provar que o alegado dano decorrente de suposta fraude eletrônica na contratação foi produzido em razão de ato da própria vítima agravada ou de terceiro desvinculado da conduta da instituição financeira. 3.2 Além disso, o agravante apenas alega que a contratação do cartão de crédito consignado se deu por meio de contato telefônico, mas não apresenta a gravação da respectiva conversa a fim de corroborar os termos da contratação. 3.3 Tampouco há comprovação inequívoca da contratação do empréstimo consignado n. 355828507 no valor de R$ 51. 841,60 (cinquenta mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) porque o código de autenticação eletrônica vinculado ao contrato em questão por si só não é suficiente para rastrear a transação apontada sem a realização de perícia técnica no juízo de origem, diante da verossímil suspeita de vício de consentimento na contratação da portabilidade de empréstimo consignado entre a autora e o primeiro réu (Banco Pan S.A.) – confira-se a juntada de boletim de ocorrência policial que aponta fortes indícios da fraude supostamente perpetrada por estelionatários. 3.4 Soma-se a isso a constatação do perigo de dano na medida em que a continuidade dos descontos realizados pelo agravante réu “pode carrear grave dano à autora, uma vez que incidem sobre verba de natureza alimentar”. 3.5 Por oportuno, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da tutela antecipada, “visto que, em sendo julgado improcedente o pedido da autora, os réus poderão cobrar o valor integral devido, inclusive com os encargos pactuados”.
4. De mais a mais, é assente na jurisprudência do STJ que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Enunciado da Súmula 479/STJ).
5.1 Conforme o art. 297 do CPC, o juiz pode determinar as medidas que entender necessárias para garantir a efetividade da tutela provisória, o que inclui a imposição de multa, contanto que seja suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC) 5.2 No caso em apreço, não há falar em redução da astreintes porque a multa aplicada reflete somente 30% do que a instituição financeira vem descontando do contracheque da autora. 5.3 “O valor da multa fixada em três vezes o valor de cada desconto indevido não é excessivamente onerosa, porquanto em conformidade com os parâmetros de suficiência, compatibilidade, proporcionalidade e razoabilidade” (Acórdão 1414517, 07423575020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão a quo mantida.